Tribunal: TJSP
Processo: 2072354-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - deferimento de penhora de quotas sociais do agravante em empresa na qual ele figura como sócio na Junta Comercial de São Paulo - alegação do executado de que não é sócio da empresa, mas mero diretor - fato de não pertencer ao quadro societário não é apto a demonstrar que o devedor não possui ações na empresa indicada na ficha cadastral da

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - deferimento de penhora de quotas sociais do agravante em empresa na qual ele figura como sócio na Junta Comercial de São Paulo - alegação do executado de que não é sócio da empresa, mas mero diretor - fato de não pertencer ao quadro societário não é apto a demonstrar que o devedor não possui ações na empresa indicada na ficha cadastral da JUCESP, na qual consta que o recorrente exerce a função de diretor - questão sobre a existência de ações deverá ser aferida, oportunamente, pelo administrador judicial nomeado para pelo Juízo - penhora é ato automático previsto expressamente no ordenamento jurídico, decorrente do não pagamento voluntário de débito no prazo legal - art. 829, §§1o e 2o do CPC - desnecessidade de intimar o devedor acerca do deferimento da penhora, uma vez que a intimação ocorre após a efetivação do ato constritivo que oportuniza a apresentação de impugnação à penhora - art. 841 do CPC - inexistência da irregularidade apontada - agravo improvido.